Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-16.2015.8.11.0096
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000290-16.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINARES – REJEITADAS – NOTFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A exibição de documento como medida cautelar tem por escopo evitar o risco de uma ação principal mal proposta ou deficientemente instruída.

2. O interesse de agir do autor para a ação em que postula a obtenção de documento deve ser aferido mediante prévio requerimento formal e o pagamento do custo do serviço, quando exigido.

3. No caso dos autos, a parte autora solicitou administrativamente os documentos sem ser atendido, o que somente veio acontecer após a citação na presente ação.

4.
Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da Ação Cautelar de exibição de Documentos no 0000290-16.2015.811.0096, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
, que julgou procedente o pedido inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, preliminarmente, que o ente municipal é parte ilegítima para pleitear os documentos, pois não detém poder para cobrar o Tributo almejado, ou seja, não é sujeito ativo competente a exigir o Tributo.

Diz que a presente demanda tem por escopo a averiguação de documentos fiscais para futuramente realizar a cobrança de ISSQN, que é um tributo municipal que tem como fato gerador a prestação de serviço, devendo ser recolhido no município em que se encontra o estabelecimento do prestador.

Relata que no município de Itaúba/MT não há agência Bancária do requerido, existindo, somente, um Posto de Atendimento – PA, vinculado e subordinado à Agência 0750-1 de Colíder/MT, cuja finalidade é facilitar o atendimento ao cidadão, bem como de evitar a necessidade de locomoção entre as cidades para a realização de simples procedimentos inerentes à atividade bancária.

Assegura que apesar do Posto de Atendimento – PA estar localizado nos limítrofes do município de Itaúba/MT, todos os serviços prestados pelo réu são, na verdade, vinculados à agência 0750-1, local onde se considera efetivamente prestado o serviço disponibilizado aos clientes.

Ainda em sede de preliminar, sustenta que o pedido administrativo encaminhado à casa bancária sequer poderia ter sido atendido, uma vez que o Apelado encaminhou ao Banco um pedido desacompanhado do registro em cartório, a fim de confirmar que o apelado, de fato, tenha outorgado poderes para representação ou até mesmo que o solicitante fosse o próprio Apelado.

Acentua que não há como aceitar o pedido idôneo ante a inviolabilidade do sigilo Bancário no que tange aos documentos postulados, conforme art. 10 da LC no 105/2001.

Pontua que o pedido administrativo é ineficaz, visto que encaminhado em endereço diverso ao do réu.

Indica que a notificação foi encaminhada ao endereço localizado no município de Itaúba, local onde não existe sequer agência do banco Apelante.

Discorre que, podendo o fisco lançar os tributos de ofício, o manejo da presente ação mostra-se desnecessário, o que configura a ausência do interesse de agir.

No mérito, expõe que não agência bancária do banco réu instalado no município de Itaúba/MT, existindo, apenas, um Posto de Atendimento ligado e subordinado a Agência 0750-1, de Colíder/MT.

Esclarece que inexiste balancete exclusivo das atividades realizadas no Posto de Atendimento de Itaúba/MT, pois todas as operações realizadas tem seu ISSQN recolhido em Colíder/MT.

Discorre que o presente processo sequer tramita na forma sigilosa para garantir a segurança das informações dos clientes do apelante, em especial do patrimônio, pretendendo levar À público todo o direito resguardado pela LC no 105/2001, sem que haja sequer um requisito capaz de fomentar a quebra de sigilo.

Aponta a necessidade de revisão dos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios, devendo ser utilizado a equidade, nos termos do §8o, do art. 85, do CPC.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para, acolher as preliminares, ou, subsidiariamente, seja julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões o ente estadual rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 107101973 – pág. 08 a 17]

A Procuradoria-Geral de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente o pedido inicial, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Preliminarmente, a parte Apelante sustenta que o ente municipal não detém legitimidade ativa para pleitear os documentos, visto que não detém poder para cobrar o tributo almejado.

A princípio não há se falar em ilegitimidade ativa do ente municipal, uma vez que na presente ação cautelar não se esta a discutir a competência pelo tributo, mas, tão somente, acesso aos documentos indicados na inicial.

Desse modo, eventual discussão acerca da responsabilidade pelo tributo deve ocorrer em ação própria.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
.

EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO ADMINISTRATIVO INIDÔNEO.

O banco recorrente, sustenta que o ente municipal encaminhou ao Banco um pedido desacompanhado de registro em cartório.

Sem razão, uma vez que a Prefeitura Municipal de Itaúba/MT, representado pelo Prefeito Raimundo Zanon, notificou extrajudicialmente o banco Apelante na data de 13/03/2015, conforme se verifica do carimbo e assinatura do funcionário do Banco sr. Carlos P. da Silva.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

PEDIDO ADMINISTRATIVO INEFICAZ – ENDEREÇO DIVERSO AO DO RÉU – ENTENDIMENTO ATUALIZADO DO STJ.

O banco Apelante assegura que o Apelado jamais solicitou administrativamente a disponibilização dos documentos, na medida em que encaminhou a notificação a endereço alheio ao endereço da apelante.

Sem razão, pois é válida a notificação efetuada via postal, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer qualquer objeção, nos termos da teoria da aparência.

Nesse sentido, em situação análoga, colha-se o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO PELO CORREIO DETERMINADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. Reconsideração da decisão agravada tendo em vista a inaplicabilidade da Súmula 182 deste STJ, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento e apreciação do recurso especial. 2. Impossibilidade de conhecimento da alegação de violação a dispositivos constitucionais. 3. Ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 211 deste STJ, dos dispositivos infraconstitucionais
. 4. Como o aviso de recebimento foi entregue em uma das agências da instituição financeira agravante e recebido por um de seus funcionários, não há, em razão da teoria da aparência, nulidade na citação determinada na fase de conhecimento.

5. Precedentes jurisprudenciais específicos deste STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ, AgRg no Agravo De Instrumento No 1.167.190 – SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe: 21/08/2012)

Portanto,
afasto a preliminar almejada.

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL – LANÇAMENTO DE OFÍCIO NO EXERCICIO DO PODER DE TRIBUTAR.

Afiança o banco Apelante que o lançamento perquirido pode ocorrer de forma diferente daquela narrada no art. 150, do CTN, tendo em vista que o lançamento poderia ocorrer de ofício pela autoridade administrativa sempre que o administrado prestar conta insatisfatória, omissiva ou com inexatidão dos dados.

Com efeito,
a preliminar levantada pelo banco Apelante não merece prosperar
, uma vez que não há obrigatoriedade do ente municipal lançar o tributo de ofício, visto que o Código Tributário Nacional, bem como o municipal, assim o permite, senão vejamos:

Código Tributário Nacional

Art. 195
. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Código tributário Municipal

Art. 224
. - As autoridades tributárias poderão, com a finalidade de obter elementos que lhes permitam, com precisão, determinar a natureza e o montante dos créditos tributários, efetuarão homologação dos lançamentos e verificar a exatidão das declarações e dos requerimentos apresentados, em relação aos sujeitos passivos:

I
- exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros de escrituração tributária e contábil e dos documentos que embasaram os lançamentos contábeis respectivos;

II
- notificar o contribuinte ou responsável para:

a) prestar informações escritas ou verbais, sobre atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar obrigação tributária;

b) comparecer à sede do órgão tributário e prestar informações ou esclarecimentos envolvendo aspectos relacionados com obrigação tributária de sua responsabilidade.

III
- fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações:

a) nos locais e estabelecimentos onde se exerçam atividades passíveis de tributação;

b) nos bens imóveis que constituam matéria tributável.

IV
- apreender coisas móveis, inclusive mercadorias, livros e documentos fiscais;

V
- requisitar o auxílio da força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como dos bens e da documentação dos contribuintes e responsáveis.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações, isso porque, como bem acentuado pelo Juízo de origem, “
o objeto da cautelar em questão, como não podia ser, restringe-se ao acesso aos documentos aludidos na inicial, não cuidando, da eventual existência e/ou exigibilidade de crédito tributário, motivo pelo qual se afigura desinfluente a alegação de que o autor não teria competência para exigir o imposto. Com efeito, considerados os estreitos limites de cognição da cautelar em exame, tem-se que aqui não é sede própria para discutir suposto vício de competência quanto a um lançamento tributário que ainda sequer foi efetivado
”.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, sem razão ao apelante, uma vez que o §8o, do art. 85 do CPC, somente é usado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), estabeleceu que “
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

Com essas considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022